Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-07791
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/7791

Acusados:
Arnaldo Mello Figueiredo Junior

José Augusto Bahia Figueiredo

Ementa:
Descumprimento do dever dos administradores de enviar à CVM as
informações periódicas da companhia. Não elaboração e não envio à
CVM de demonstrações financeiras e não convocação das assembleias
gerais ordinárias. – Não elaboração e não envio à CVM de
informações trimestrais. Multas e absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. PRELIMINARMENTE, informar que, por se tratar de infração
prevista no Anexo 38-A da Deliberação CVM no 538/2008, o
presente processo tramita em rito simplificado, conforme disposto
no art. 38-A2 da referida Deliberação CVM, adotando-se, dessa
forma, integralmente, o relatório elaborado pela Superintendência
de Relações com Empresas (SEP).

2. NO MÉRITO:

2.1.
APLICAR ao acusado Arnaldo Mello Figueiredo Junior,
na qualidade de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte:

2.1.1.
Multa pecuniária de R$100.000,00, pela não
elaboração das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, em
infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, c/c os
artigos 21, III, e 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009;
e

2.1.2.
Multa pecuniária de R$100.000,00, em
razão da não elaboração dos formulários de informações
trimestrais, em infração ao art. 21, V, c/c o art. 29, inciso
II, da Instrução CVM no 480/2009.

2.2.
APLICAR
ao
acusado
José
Augusto
Bahia
de
Figueiredo, na qualidade de Diretor-presidente e Diretor
de Relações com Investidores da Cachoeira Velonorte:

2.2.1.
Multa
pecuniária
de
R$10.000,00,
em
função da não entrega do Formulário Cadastral relativo
aos exercícios de 2014 e 2015, em infração ao art. 21, I,
c/c o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM no
480/2009; e

2.2.2.
Multa pecuniária de R$100.000,00, pela não
elaboração das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, em

infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, c/c os
artigos 21, III, e 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009.

2.3.
APLICAR
ao
acusado
José
Augusto
Bahia
de
Figueiredo, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração da Cachoeira Velonorte:

2.3.1.
Multa pecuniária de R$100.000,00, por não
ter adotado as providências necessárias à convocação das
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2013 e 2014, em infração ao art.
142, IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76.

2.4.
ABSOLVER
José
Augusto
Bahia
Figueiredo,
na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Cachoeira
Velonorte,
exclusivamente
das
infrações
relacionadas à não entrega das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e
2014 e dos formulários de informações trimestrais – ITRs,
referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de
2014 e ao primeiro trimestre de 2015.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Por força do disposto no Decreto no 8.652, de 2016, a decisão
absolutória transita em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso
de ofício da CVM ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo
Gonzalez, Relator, Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo
Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
RELATOR

Marcelo Barbosa
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/7791
SEI No 19957.006767/2016-47

Acusados:
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior

José Augusto Bahia Figueiredo

Assunto:
Responsabilidade de administradores pelo descumprimento do dever
de enviar à CVM informações periódicas; não elaboração das demonstrações
financeiras; e não convocação das assembleias gerais ordinárias.

Relator:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

I.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.

1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado pela
Superintendência de Relação com Empresas (“SEP”) para apurar a eventual
responsabilidade de Arnaldo Mello Figueiredo Júnior (“Arnaldo Mello”), na qualidade
de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte S.A. (“Cachoeira Velonorte”, ou
“Companhia”), e José Augusto Bahia Figueiredo (“José Augusto”, e, em conjunto
com Arnaldo Mello, “Acusados”), na qualidade de diretor estatutário e Presidente do
Conselho de Administração da Companhia pelo reiterado descumprimento pela
Cachoeira Velonorte de suas obrigações periódicas previstas na Lei das Sociedades
Anônimas e na regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários, que
levou à suspensão e ao posterior cancelamento do registro da Companhia na CVM.

1.
O presente processo trata de infração prevista no Anexo 38-A da
Deliberação CVM no 538/20081, razão pela qual tramita sob o rito simplificado,
conforme artigo 38-A2 da referida deliberação.

2.
Dessa forma, com fulcro no artigo 38-D da mencionada deliberação3, adoto,
integralmente, o relatório elaborado pela SEP em 18.09.2017 (documento SEI no 0358220).

II.
MÉRITO.

3.
A Acusação é baseada no fato de a Companhia não ter prestado à CVM as
seguintes informações periódicas:

Documento
Normas Descumpridas
Vencimento
de entrega
Demonstrações Financeiras 2013
art. 21, III, c/c art. 25, §2o,
da Instrução CVM no
480/2009
30.04.2014
Demonstrações Financeiras 2014
art. 21, III, c/c art. 25, §2o,
da Instrução CVM no
480/2009
30.04.2015
Formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas (DFP)
2013
art. 21, IV, c/c art. 28, II, ‘b’,
da Instrução CVM no
480/2009
30.04.2014
Formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas (DFP)
2014
art. 21, IV, c/c art. 28, II, ‘b’,
da Instrução CVM no
480/2009
30.04.2015
Proposta do Conselho de
Administração para a AGO/2013
art. 21, VIII, da Instrução
CVM no 480/2009
01.05.2014
Proposta do Conselho de
Administração para a AGO/2014
art. 21, VIII, da Instrução
CVM no 480/2009
01.05.2015
1o Formulário ITR/2014
art. 21, V, c/c art. 29, II da
Instrução CVM no 480/2009
15.05.2014

2o Formulário ITR/2014
art. 21, V, c/c art. 29, II da
Instrução CVM no 480/2009
14.08.2014
3o Formulário ITR/2014
art. 21, inciso V, c/c art. 29,
inciso II da Instrução CVM no
480/2009
16.11.2014
1o Formulário ITR/2015
art. 21, V, c/c art. 29, II da
Instrução CVM no 480/2009
15.05.2015
Comunicação prevista no art. 133
da Lei 6404/1976 – AGO 2013
art. 21, VI, da Instrução CVM
no 480/2009
01.05.2014
Comunicação prevista no art. 133
da Lei 6404/1976 – AGO 2014
art. 21, VI, da Instrução CVM
no 480/2009
01.05.2015
Ata de Assembleia Geral
Ordinária/2013
art. 21, X, da Instrução CVM
no 480/2009
10.06.2014
Ata de Assembleia Geral
Ordinária/2014
art. 21, X, da Instrução CVM
no 480/2009
11.06.2015
Formulário de Referência 2014
art. 21, II, c/c, art. 24, §1o,
da Instrução CVM no
480/2009
31.05.2014
Formulário de Referência 2015
art. 21, II, c/c, art. 24, §1o,
da Instrução CVM no
480/2009
31.05.2015
Formulário Cadastral 2014
art. 21, I, c/c art. 23,
parágrafo único, da Instrução
CVM no 480/2009
31.05.2014
Formulário Cadastral 2015
art. 21, inciso I, c/c art. 23,
parágrafo único, da Instrução
CVM no 480/2009
31.05.2015

4.
A SEP enviou ofícios4 aos Acusados, solicitando a manifestação acerca da não
entrega dos documentos, mas, não obteve qualquer resposta.

5.
Dessa forma, a Acusação concluiu pelas seguintes responsabilizações:

a. Arnaldo Mello Figueiredo Junior, na qualidade de diretor
estatutário da Cachoeira Velonorte, eleito em assembleia geral
ordinária realizada em 30.04.13, por descumprimento ao disposto
no:

i. artigo 176, caput, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 21, inciso III,
e 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009, em função da não
elaboração e da não entrega das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014; e

ii. artigo 21, inciso V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no
480/2009, em razão da não elaboração e da não entrega dos
formulários de informações trimestrais – ITR referentes ao
primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2014 e ao primeiro
trimestre de 2015.

b. José Augusto Bahia Figueiredo:

i. na qualidade de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte,
inclusive ocupando os cargos de Presidente e de Relações com
Investidores, por descumprimento ao disposto no:

1. art. 21, inciso I, c/c o art. 23, parágrafo único, da
Instrução CVM no 480/2009, em função da não entrega
do Formulário Cadastral relativo aos exercícios de 2014
e 2015;

2. art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, c/c os artigos 21,
inciso III, e 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009,
em função da não elaboração e da não entrega das
demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2013 e 2014;

3. artigo 21, inciso V, c/c o ar. 29, inciso II, da Instrução
CVM no 480/2009, em razão da não entrega dos ITRs
referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres
de 2014 e ao primeiro trimestre de 2015;

ii. na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da
Cachoeira Velonorte, pelo descumprimento ao disposto no
artigo 142, inciso IV, c/c o art. 132 da Lei 6.404/76, ao não
adotar as providências necessárias à convocação das assembleias
gerais ordinárias referentes aos exercícios de 2013 e 2014.

6.
Destaco que os Acusados, regularmente intimados, não apresentaram as
suas defesas, de modo que os fatos expostos pela Acusação são incontroversos.
Diante disso, observadas as robustas provas acostadas aos autos, não resta dúvida acerca
do descumprimento do dever de prestação de informação periódica pela Companhia.

7.
Ressalvo, contudo, discordar da acusação formulada contra José Augusto
Bahia Figueiredo, na qualidade de diretor de relações com investidores, em razão
da não entrega das demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2013 e
2014 e dos ITRs referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2014 e ao
primeiro trimestre de 2015. Com efeito, não se pode exigir que o DRI divulgue
informações que não existem.

III.
CONCLUSÃO.

8.
Por fim, passo à fixação das penalidades a serem cominadas aos Acusados.

9.
Nesse ponto, assinalo que os Acusados já foram condenados pela CVM por
falhas no envio de informações periódicas relativas aos exercícios de 2008 a 2010
(Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12042, julgado em
10.12.2013, Diretor-Relator Otavio Yazbek). A decisão da CVM transitou em julgado
administrativamente após a decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
de 28.06.20175, que indeferiu o recurso interposto pelos Acusados.

10.
Os fatos analisados neste PAS ocorreram em 2014 e 2015, sendo, portanto,
posteriores à ocorrência da irregularidade apreciada no âmbito do PAS CVM no
RJ2010/12042 (2008 a 2010) e anteriores ao respectivo trânsito em julgado
administrativo (julho de 2017).

11.
Por tal motivo, não é possível considerar a condenação referente ao PAS
CVM no RJ2010/12042 para fins de reincidência, que pressupõe a prática da
infração após o trânsito em julgado administrativo6.

12.
Não obstante, em linha com o entendimento vigente na seara penal,
aplicável por analogia ao processo administrativo sancionador, a condenação acima
referida deve ser utilizada para fins de valoração negativa na etapa de dosimetria,
pois (i) as irregularidades que aqui se julgam são posteriores aos fatos objeto do
PAS CVM no RJ2010/12042 e (ii) a referida decisão já transitou em julgado na
esfera administrativa7.

13.
Por todo o exposto, voto nos seguintes termos:

a. Pela condenação de Arnaldo Mello Figueiredo Junior, na
qualidade de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte:

i. à multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em função da
não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, em infração ao
art. 176, caput, da Lei 6.404/1976, c/c os artigos 21, III, e 25,
§2o, da Instrução CVM no 480/2009; e

ii. à multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da
não elaboração dos formulários de informações trimestrais –
ITR referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de
2014 e ao primeiro trimestre de 2015, em infração ao artigo
21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009.

b. Pela condenação de José Augusto Bahia Figueiredo:

i. à multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na qualidade de
Diretor-presidente e Diretor de relação com investidores da
Cachoeira Velonorte, em função da não entrega do Formulário
Cadastral relativo aos exercícios de 2014 e 2015, em infração
ao art. 21, I, c/c o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM
no 480/2009;

ii. à multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na qualidade de
Diretor-presidente e Diretor de relação com investidores da
Cachoeira Velonorte, em função da não elaboração das
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais
encerrados em 2013 e 2014, em infração ao artigo 176, caput,
da Lei 6.404/76, c/c os artigos 21, III, e 25, §2o, da Instrução
CVM no 480/2009;

iii. à multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na qualidade
de Presidente do Conselho de Administração da Cachoeira
Velonorte, ao não adotar as providências necessárias à
convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos
exercícios encerrados em 2013 e 2014, em infração ao art.
142, IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/1976.

c. Pela absolvição de José Augusto Bahia Figueiredo, na qualidade
de Diretor de relação com investidores da Cachoeira Velonorte,

exclusivamente das infrações relacionadas à não entrega das
demonstrações
financeiras
referentes
aos
exercícios
sociais
encerrados em 2013 e 2014 e dos formulários de informações
trimestrais – ITR referentes ao primeiro, segundo e terceiro
trimestres de 2014 e ao primeiro trimestre de 2015.

É como voto.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
DIRETOR-RELATOR
------------------------
1 Artigo 1o. Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses:
IV – o administrador de emissores de valores mobiliários, o representante legal do emissor estrangeiro e,
quando for o caso, o liquidante, o administrador judicial, o gestor judicial, o interventor ou figura
semelhante, deixar de observar os prazos de apresentação de informações periódicas e eventuais previstos
na norma que dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em
mercados regulamentados de valores mobiliários, ressalvadas as hipóteses de comunicação sobre ato ou
fato relevante, na forma estabelecida em norma específica.
2 Artigo 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às
infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade,
não exigem dilação probatória ordinária.
3 Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.
4 Foram enviados os seguintes ofícios aos acusados: (i) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 257/15, em 25 de
outubro de 2015; (ii) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 283/15, em 03 de dezembro de 2015; e (iii) Ofício no
312/2016/CVM/SEP/GEA-4, em 08 de setembro de 2016.
5 Acórdão CRSFN no 286/2017.
6 Aplica-se por analogia o artigo 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete
novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado
por crime anterior”.
7 Nesse sentido: Tese de Repercussão Geral no 129 do STF (Acórdão Paradigma no RE 591.054/SC) “A
existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada
como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”; Súmula no 444 do STJ “É vedada a utilização
de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. HC n. 274.280/SP, STJ. 6a
Turma, Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), DJe 19.02.2015) e AgRg no
AREsp 363018 / SP, STJ. 5a Turma, Min. Moura Ribeiro, DJe 21.02.2014.